Tribunal: TJMT
Processo: 1085456-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085456-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA MIQUELINA DE ARRUDA MORENO - CPF: 353.890.361-15 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1085456-18.2025.8.11.0041

APELANTE: MARIA MIQUELINA DE ARRUDA MORENO

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO MASTER S/A

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA - UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual, determinando apenas a alteração da nomenclatura de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quanto ao contrato firmado com um dos requeridos, mantendo os demais termos pactuados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela prolação de sentença antes do prazo para impugnação à contestação de um dos réus; (ii) aferir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com o BANCO MASTER S/A; (iii) examinar se os juros remuneratórios aplicados configuram abusividade; (iv) analisar a procedência dos pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade processual quando a parte exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa em sede recursal, apresentando todos os argumentos que pretendia deduzir, não havendo demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

4. A contratação do cartão de crédito consignado com um dos requeridos reveste-se de plena regularidade, comprovada por documentos assinados digitalmente com autenticação biométrica, termos de adesão claros e pela utilização efetiva do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, demonstrando inequívoco conhecimento da natureza contratual.

5. A tentativa de anular contrato após usufruir de seus benefícios configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium,
não se vislumbrando vício de consentimento ou falha no dever de informação.

6. Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à taxa média, situam-se dentro dos parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central, não configurando abusividade que justifique intervenção judicial, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

7. A repetição de indébito em dobro pressupõe cobrança indevida e má-fé do credor, requisitos não demonstrados quando os descontos decorrem de contratos regularmente celebrados e o crédito foi efetivamente utilizado pela consumidora.

8. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que configurem grave constrangimento ou intenso sofrimento, não enseja reparação por danos morais, inserindo-se os dissabores na esfera dos aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A assinatura digital com autenticação biométrica e a utilização efetiva de cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais demonstram pleno conhecimento da natureza contratual, afastando alegação de vício de consentimento. 2. Juros remuneratórios que se situam dentro dos parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central, ainda que superiores à taxa média, não configuram abusividade que justifique intervenção judicial. 3. Inexiste direito à repetição de indébito em dobro ou indenização por danos morais quando os descontos em folha decorrem de contratos regularmente celebrados e o crédito foi efetivamente utilizado pelo consumidor."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA MIQUELINA DE ARRUDA MORENO
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO MASTER S/A,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos,
“[...]

apenas para DETERMINAR a alteração da nomenclatura da CCB n. 462715 no 462715 para empréstimo consignado, devendo a parte requerida Capital, desvincular os valores relacionados ao cartão de crédito com o empréstimo consignado. Mantenho os demais termos pactuados, inclusive a taxa de juros, contratada e o número de parcelas fixadas em cada um dos contratos. Quanto aos demais, mantendo-se os contratos firmados em seus termos originais [...].” (Sic. ID no 340925368)
.
No mais, fixou a sucumbência de forma recíproca.

Preliminarmente, argui a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a impugnação da contestação do requerido BANCO MASTER S.A.

No mérito, sustenta: a) a nulidade das contratações; b) abusividade dos juros remuneratórios aplicados, visto que ultrapassam a taxa média do BACEN; c) ausência de boa-fé por parte das instituições financeiras, ensejando devolução em dobro e danos morais e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos explicitados.

Contrarrazões nos IDs nos 340925377 (BANCO MASTER S.A) e 340925378 (CAPITAL CONSIG), ambas pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de mérito - nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A
rguiu a apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antes do decurso do prazo para impugnação à contestação do requerido
BANCO MASTER

S.A
, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Isto porque, verifica-se que a Defensoria Pública – representante da autora, apresentou impugnação à contestação do requerido
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
em 11/11/2025 (ID 340925367), de forma tempestiva, sendo que, na mesma data, foi proferida a sentença recorrida.

No caso, a despeito de a autora/apelante não ter sido intimada para apresentar impugnação à contestação do
BANCO MASTER S.A
, não demonstrou nenhum prejuízo concreto decorrente da prolação da sentença.

Neste particular, o art. 282, § 2o, do CPC/15 estabelece que “
quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta"
.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC/15, determina que “
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.”

Na hipótese, a apelante teve ampla oportunidade de impugnar todos os argumentos das contestações em suas razões recursais, o que efetivamente fez. Trouxe aos autos todos os argumentos que pretendia deduzir, inclusive quanto à contratação com o
BANCO MASTER S.A
, à abusividade dos juros e aos danos morais.

Assim, não houve prejuízo à defesa da apelante, que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa em sede recursal. Eventual nulidade processual não pode ser decretada quando ausente demonstração de prejuízo concreto, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC/15: “
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”, pelo que
rejeito
a preliminar.

Mérito

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
MARIA MIQUELINA DE ARRUDA MORENO
ajuizou
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO MASTER S/A,
aduzindo que, para garantir a subsistência familiar, especialmente após o diagnóstico de autismo de seu filho, recorreu a sucessivos empréstimos.

Asseverou que firmou empréstimos com o
BANCO MASTER

S.A
(contrato no 50-2302011504) e com o
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
(contrato no 462715/491718), ambos com descontos em folha de pagamento.

Alegou desconhecer que se tratava de contratos na modalidade cartão de crédito consignado, pois jamais recebeu a cédula plástica do cartão nem realizou desbloqueio, acreditando estar contratando empréstimo consignado comum.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em folha de pagamento ou, subsidiariamente, a limitação ao percentual de 35% previsto no Decreto Estadual MT no 691/16. No mérito, pleiteou a modificação contratual para empréstimo consignado, a declaração de quitação dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerido.

O requerido
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
apresentou contestação (ID no 340924370), alegando a regularidade da contratação (462715), com assinatura digital da autora e autorização expressa para descontos em folha. Juntou documentos comprobatórios da contratação, sustentando que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada.

O BANCO MASTER

S.A
apresentou contestação (ID no 340924384), sustentando que a autora contratou o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, com plena ciência da modalidade contratada, conforme documentos assinados digitalmente. Afirmou que a autora não apenas contratou o cartão, como também o utilizou para compras, conforme faturas juntadas aos autos.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros.

Pois bem.

Da contratação com o requerido CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Neste particular, verifica-se que não há interesse recursal da apelante, porquanto no tocante à Cédula de Crédito Bancário no 462715 (ID 340924376), já foi determinado na sentença recorrida a
“[...] alteração da rubrica do desconto referente ao contrato no 462715 para
"empréstimo consignado",
mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à desvinculação dos valores relacionados ao cartão de crédito do empréstimo consignado [...].”
(Sic. ID no 340925371).

Destarte,
não conheço
deste tópico do recurso.

Da regularidade da contratação com o requerido BANCO MASTER S.A

No que tange à contratação com o requerido
BANCO MASTER

S.A
, o recurso não procede.

Isto porque, os documentos colacionados aos autos (IDs 340924387 a 340924389 e 340924399 a 340925355) demonstram que a apelante contratou o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, com plena ciência da modalidade contratada.

Os Termos de Adesão ao Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA (ID no 340924388 e 340924389) foram assinados digitalmente pela apelante, com autenticação por
selfie
e geolocalização, contendo informações claras sobre a natureza do produto contratado.

As Cédulas de Crédito Bancário referentes aos saques também foram assinadas digitalmente pela apelante, com expressa menção à
“Contratação de Saque Mediante Transferência de Recursos do Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA.”
( IDs nos 340924399 a 340925355)

Mais relevante: há comprovação de que a apelante efetivamente utilizou o cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais, tais como “ATACADÃO”, “DROGASIL” e “MAGALU”, conforme faturas juntadas aos autos (ID 210668085).

A utilização do cartão para consumo em lojas físicas e virtuais demonstra inequivocamente que a apelante tinha plena ciência da natureza do contrato. Não há como alegar desconhecimento da modalidade quando se utiliza o cartão de crédito para realizar compras.

A tentativa de anular o contrato após usufruir de todos os seus benefícios configura nítido
venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC.

Nesse sentido, não se vislumbra vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a conversão dos contratos firmados com o requerido -
BANCO MASTER S.A
para a modalidade de empréstimo consignado comum, pelo que escorreita a sentença neste item.

Da alegada abusividade dos juros

A apelante sustenta que a taxa de juros aplicada no contrato com o requerido
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
(4,01% ao mês e 60,33% ao ano) ultrapassa a taxa média do BACEN para empréstimo consignado, uma vez que fixada em 2,02% ao mês e 27,05% ao ano.

A alegação não merece acolhimento.

O juízo de primeiro grau consultou as Séries Temporais do BACEN e verificou que a taxa média para a modalidade empréstimo consignado varia de 1,52% ao mês até 5,51% ao mês e de 19,90% ao ano até 90,23% ao ano.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário no 462715 (ID 340924376) em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes, o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da repetição de indébito

A apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido não prospera.

A repetição em dobro pressupõe a cobrança indevida e a má-fé do credor. No caso concreto, não houve cobrança indevida, pois os descontos em folha de pagamento decorreram de contratos regularmente celebrados.

Ademais, a apelante utilizou os valores disponibilizados pelas instituições financeiras, bem como utilizou o cartão de crédito para realizar compras. A não devolução dos valores recebidos e a utilização do crédito constituem aceitação tácita do negócio jurídico.

Eventual restituição de valores sem a correspondente devolução do crédito utilizado configuraria enriquecimento sem causa da apelante, vedado pelo art. 884 do CC.

Da ausência de danos morais

A apelante pleiteia indenização por danos morais, ao argumento de que foi induzida a erro e sofreu descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Conforme já demonstrado, a contratação ocorreu de forma regular, com plena ciência da apelante quanto à modalidade contratada. Não houve falha na prestação de serviços ou conduta ilícita por parte das instituições financeiras.

O mero descumprimento contratual, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais que configurem grave constrangimento ou intenso sofrimento, não enseja reparação por danos morais.

Os dissabores e aborrecimentos decorrentes de relações contratuais fazem parte da vida cotidiana e não configuram dano moral indenizável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026